Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736251-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCELLA CAROLINA FERREIRA CUNHA, BRITA FORTE E TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rosa Maria Lopes de Oliveira pretende a reforma da decisão preferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de cumprimento de sentença de indenização por acidente de trânsito, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, a agravante assevera a existência de relação de consumo, por envolver transporte de passageiros, o que justificaria a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a empresa ré não possui bens ou ativos para responder pelas dívidas, evidenciando desvio de finalidade e abuso da personalidade. Alega a fraude à execução, com alteração contratual da empresa após citação. Afirma a conduta reiterada de fraude por parte dos sócios, especialmente de Ronaldo Alves da Cunha, com histórico de processos e condenações. Pondera que a retirada sócia Marcella não é fator apto a elidir sua responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois (2) anos após a sua retirada. Invoca os arts. 5o, LIV e XXXV, da CF, 14, e 28, § 5o, do CDC, e 50 e 1.023, do CC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios da empresa ré. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Registre-se, ainda, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, com o fito de sobrestar o feito, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante não demonstrou efetivamente que a sociedade empresarial em questão esteja se desfazendo do seu patrimônio. Em sendo assim, a decisão não causa gravame concreto e atual à parte agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao periculum in mora. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator